Tribunal: TJDFT
Processo: 0702946-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0702946-29.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VIA NORTE CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA AGRAVADO: WELLINGTON GUIMARAES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, sem pedido liminar, interposto pela VIA NORTE CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMÓVEIS LTDA, contra decisão proferida pela 23a Vara Cível de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença (processo no 0020211-23.2016.8.07.0003), ajuizado por WELLINGTON GUIMARÃES. A decisão agravada indeferiu o pedido de designação de audiência de conciliação realizado pela parte ré (ID 144055492 – dos autos da origem): “Em detida análise dos autos, verifica-se que após a liquidação e homologação dos valores, a parte ré manifestou intento de conciliar, oportunidade em que se determinou a designação de audiência de conciliação (ID 142244827). DECIDO. Chamo o feito à ordem. No caso, inviável a designação de audiência de conciliação. Observa-se que há penhora no rosto dos autos, que objetiva garantir ao credor a satisfação da dívida, resguardando a expectativa do seu crédito por meio de constrição efetivada nos processos. Portanto, a penhora no rosto dos autos altera subjetivamente a figura a quem deverá ser efetuado o pagamento, conferindo a esta os bens que forem adjudicados ou que couberem ao devedor. Assim, nos termos da jurisprudência do TJDFT, conquanto se reconheça o direito de as partes transigirem, de forma a colocaram fim ao litígio, tal transação somente pode lançar seus efeitos para dentro dos autos do cumprimento de sentença quando não houver causa impeditiva, como, no presente caso, em que foi determinada a penhora no rosto dos autos (Acórdão 1348639, 07108394220218070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 16/6/2021, publicado no DJE: 1/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Assim, indefiro o pedido de designação de audiência de conciliação. Intimem-se. Preclusa a decisão, diante da homologação da quantia devida, intimem-se as partes para requererem o que entenderem de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de arquivamento.” Nesta sede recursal, a requerida pede a reforma da decisão agravada para que seja determinada a realização de audiência de conciliação entre as partes, intimando-se os terceiros interessados. Sustenta que tenta desde o começo do cumprimento de sentença realizar audiência de conciliação, chamando os terceiros interessados e os credores do recorrido para viabilizar o acordo. Defende que a possibilidade de realizar a audiência na presença de todos os interessados é uma homenagem aos arts. 3o, §3o e 166, caput, e §4o, todos do Código de Processo Civil. Diz que o agravado jamais se negou a participar de uma audiência de conciliação. Afirma que não há impedimento legal para a realização de tal audiência na presença dos terceiros interessados. Os direitos ali são disponíveis aos credores do recorrido que figuram na listagem de penhora no rosto dos autos. Aduz que os terceiros interessados podem e devem negociar seu crédito, inclusive nos autos. Os sujeitos processuais ali estampados como credores do exequente são sub-rogados nos direitos do recorrido, podendo sim negociar em seu nome. Alega que não há outra forma de se solucionar rapidamente o feito, senão a construção de um consenso entre devedor, credor e os terceiros interessados, já que afirmou em diversas oportunidades que não tem condições de efetuar o pagamento a vista. Relata que o julgador da origem pecou em desconsiderar o maior mecanismo de solução consensual a disposição das partes, criando uma suposta impossibilidade, quando, na verdade, inexiste no ordenamento jurídico qualquer impeditivo para a realização da audiência de conciliação na presença das partes e dos terceiros interessados. Foi proferida decisão por esta Relatoria que admitiu o recurso interposto (ID 43154583). Em sede de contrarrazões, o agravado pugna pelo não conhecimento do recurso sob argumento de que o ato atacado não ostenta cunho decisório e que estaria precluso. No mérito requer a condenação do agravante em litigância de má-fé, haja vista que concordou expressamente com os cálculos, mas que interpôs o presente recurso e uma exceção de pré-executividade requerendo a extinção do cumprimento de sentença (ID 44418177). É o relatório. A despeito dos argumentos apresentados, a decisão agravada não tem cunho decisório. De acordo com o art. 203 do CPC, os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos. O despacho é ato judicial ordinário. Sua função é, tão somente, dar seguimento ao procedimento ao qual está submetido o feito e a decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial que não coloque fim à fase cognitiva do processo ou que não extinga a execução. Com efeito, o conteúdo da matéria devolvida à apreciação no presente recurso não profere nenhum juízo decisório, apenas confirma entendimento anterior no sentido de se manter o indeferimento da designação de audiência de conciliação, conforme ID 122784142, do processo originário n. 0020211-23.2016.8.07.0003). Ressalta-se que na decisão agravada, o magistrado chamou o feito à ordem a fim de corrigir tramitação processual, pois nos termos da decisão de ID 122784142, proferida anteriormente em 27/04/2022, já houve o indeferimento do pedido do agravante de realização de audiência de conciliação, em razão da existência de causa impeditiva como a realização das penhoras no rosto dos autos. Acerca do tema, colhe-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - CHAMAMENTO DO FEITO À ORDEM. INSURGÊNCIA DA DEMANDADA. 1. O ato de chamamento de feito à ordem, para correção de erro na tramitação processual, por parte da Corte de origem, não ostenta cunho decisório - sendo, portanto, irrecorrível. (...) 3. Agravo interno não conhecido”. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 634.192/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 27/10/2022.) Dessa forma, o presente agravo de instrumento não pode ser conhecido. DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ Em sede de contrarrazões, o agravado pugna pela condenação do agravante em litigância de má-fé, haja vista que concordou expressamente com os cálculos, mas que interpôs o presente recurso e uma exceção de pré-executividade requerendo a extinção do cumprimento de sentença (ID 44418177). No caso do pedido de litigância de má-fé, deve-se consignar que, na hipótese em apreço não restou configurado dolo ou a prática de quaisquer dos comportamentos previstos no art. 80 do CPC, que configuram a litigância de má-fé, mormente porquanto a conduta do agravante restringiu-se ao manejo do instrumento processual colocado ao seu dispor, no exercício regular do direito de ação assegurado constitucionalmente (CF, 5o, LV), sem que incorresse em qualquer abuso passível da pecha de improbus litigator e, por conseguinte, justificar a aplicação da sanção em tela. Sobre o tema, esta Turma já se manifestou no sentido de que "(...) a condenação por litigância de má-fé não se mostra viável sem a prova irrefutável e manifesta do dolo." (20150110222506APC, Relator Mario-Zam Belmiro, 2a Turma Cível, DJE 09/12/2015). Rejeito, assim, o pedido de condenação do agravante ao pagamento de multa por litigância de má-fé, alertando o agravante de que deverá proceder de modo compatível com seus deveres processuais, evitando requerimentos desnecessários ou a retardar o andamento do processo. Não conheço do recurso, porque manifestamente inadmissível, com base nos art. 1.001 e art. 932, III, do Código de Processo Civil. Publique-se; intimem-se. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. BRASÍLIA, DF, 11 de abril de 2023 17:34:27. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador